Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DIREITO REGRESSO INEXISTENTE.
1. Mostra-se cabível o presente recurso, pois interposto contra decisão que admitiu a intervenção de terceiros, ex vi do art. 1.015, inc. IX, do CPC. Outrossim, e pelo mesmo motivo, não há falar em supressão de instância ou violação do juiz natural, pois houve pronunciamento judicial acerca da denunciação da lide, entendendo o Juízo a quo que a hipótese enquadrava-se no art. 125, inciso II, do CPC. Preliminares de não cabimento do recurso e supressão de instância rejeitadas.
2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro." (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).
3. Assim, no caso concreto, mostra-se incabível a denunciação da lide, com amparo no 125, II, do CPC/2015, uma vez que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo de as denunciantes verem reconhecida a culpa de terceiro, ora agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.